Tribunal: TJSP
Processo: 1006818-72.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Compra e Venda. Ação de Rescisão do Contrato c/c Pedido de Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência. Compra de guarda-roupa. Produto entregue sem as peças necessárias para montagem. Estorno realizado no curso da lide. Ação julgada procedente. Danos morais fixados em R$6.000,00.
Apelação da ré. Pretensão ao afastamento dos danos morais. Possibilidade. Situação vivenciada pela autora que não

Ementa:
Compra e Venda. Ação de Rescisão do Contrato c/c Pedido de Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência. Compra de guarda-roupa. Produto entregue sem as peças necessárias para montagem. Estorno realizado no curso da lide. Ação julgada procedente. Danos morais fixados em R$6.000,00.
Apelação da ré. Pretensão ao afastamento dos danos morais. Possibilidade. Situação vivenciada pela autora que não configura dano moral. Mero aborrecimento. Recurso provido para afastar os danos morais.
Recurso adesivo da autora. Pretensão à majoração dos danos morais. Recurso prejudicado ante o provimento do apelo da autora.
Recurso da ré provido, prejudicado o recurso da autora.